Tribunal: TJDFT
Processo: 0712025-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712025-34.2020.8.07.0001 DECISÃO Intimada para o recolhimento em dobro do preparo (id 56791604), a autora/apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 57316846). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. I. Brasília/DF, 02/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator